Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-89.2021.8.11.0107
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000016-89.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AIRTON FERLIN - CPF: 579.893.039-49 (APELANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN - CPF: 422.210.729-87 (APELANTE), RICARDO NASSIF - CPF: 075.462.918-01 (APELADO), CORALDINO SANCHES VENDRAMINI - CPF: 058.821.148-61 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – IMÓVEL OBJETO DE CAUÇÃO –LITIGIOSIDADE EVIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Terceiro visam afastar turbação ou esbulho decorrente de ato judicial, e é ônus do autor comprovar que se enquadra nas hipóteses descritas no art. 674, §1º, do CPC.

"(...) não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico (...)"
(STJ, 3ª T., AgInt no AR Esp n. 1.798.583/GO, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18-3-2022).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença que, com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC, extinguiu os Embargos de Terceiro dos ora apelantes por ilegitimidade ativa e os condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (Id 245023247).

Os apelantes alegam que são proprietários dos Lotes Rurais 26 e 26-A, situados no Núcleo Colonial, Gleba CAPEM, matrículas 791 e 790 do RGI de Nova Ubiratã (MT), nas quais constavam averbações de que referidos imóveis “
encontravam-se caucionados para garantia dos atos praticados nos Embargos de Terceiros movidos por Atanásio José Schneider e família, contra José Tuponi e esposa (autos do processo 136/93)
” em virtude da sentença prolatada na Ação de Reintegração de Posse n. 92/93, proposta por Caetano Henrique Magnani e outros contra a Família Tuponi, julgada improcedente, de maneira que esta última (Família Tuponi) foi vencedora na demanda e reintegrada na posse, com isso deixou de existir o motivo da caução, já que apenas garantia a liminar.

Anotam que os Embargos de Terceiro da Família Schneider, apesar de julgados procedentes na origem, foram extintos pelo TJMT por inadequação da via eleita, o que foi confirmado pelo STJ, de forma que não houve análise de “
quem detém a melhor posse na área em questão
”.

Aduzem que no cumprimento de sentença a Família Tuponi, além da verba de sucumbência, pleiteou reparação de danos, sendo consignado pelo Juízo da causa que nos autos caberia somente a execução dos honorários e que os demais pontos, inclusive em relação à posse, deveriam ser discutidos em Ação própria.

Acrescentam que essa questão foi submetida ao TJMT, mas, diante de falha processual quanto à intimação do advogado, o acórdão também não adentrou no mérito, fato que consistiria em “
manobra
” da Família Schneider.

Dizem que tampouco a Família Tuponi informou a improcedência da Ação de Reintegração de Posse, ficando evidente que o Colegiado foi induzido a erro e que ambas (Família Schneider e Tuponi) agiram de má-fé.

Com o retorno dos autos à primeira instância, foi determinada a reintegração da Família Tuponi e o pagamento de indenização, com pedido de bloqueio de ativos financeiros. Ressaltam que, diante da diligência frustrada, os cessionários da Família Tuponi requereram a anotação premonitória, o que lhes causou prejuízo, já que a caução só assegurava o deferimento da liminar e agora foi estendida para garantir também a reparação, sem a necessária propositura da Ação de Conhecimento.

Registram que é absurdo e arbitrário o Cumprimento de Sentença, uma vez que os impediu de oferecerem o imóvel em garantia de financiamentos, pois a execução é em valor exorbitante.

Discorrem sobre o conceito de coisa litigiosa e registram serem adquirentes de boa-fé (Id 245023257).

Nas
contrarrazões
, o apelado argumenta que ao adquirirem as áreas os apelantes sabiam da caução; que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o adquirente de coisa litigiosa não é terceiro, portanto parte ilegítima para opor Embargos de Terceiro (Id 245023261).

Após a inclusão em pauta, os apelantes apresentaram “
Questão de Ordem
” sob a justificativa de prevenção da 3ª Câmara de Direito Privado gerada pela decisão do então relator Des. Evandro Stábile pela inadequação da via eleita dos Embargos de Terceiro da Família Schneider, e que os do ora apelantes foram distribuídos por dependência àqueles (Id 253235660).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O RITJ-MT há muito já não prevê a prevenção da Câmara, e sim do relator, que, no caso concreto, é aposentado. Logo, a hipótese é de distribuição por sorteio, exatamente como ocorreu, conforme certificado no processo, embora tenha o Dejaux informado possível prevenção da Apelação n. 138.039/2017, de minha relatoria.

Posto isso,
rejeito a Questão de Ordem
.

No mais, como relatado, os Embargos de Terceiro foram extintos sob o fundamento de ilegitimidade ativa dos apelantes, por não ostentarem a condição de terceiros, mas sim de adquirentes de coisa litigiosa.

Para tanto, o Juízo
a quo
consignou a existência de averbação da caução nas matrículas dos imóveis, de maneira que se submetem aos efeitos da sentença executada, o que resultou na ilegitimidade ativa para a apresentação dos Embargos de Terceiro.

Estes consistem em Ação de Conhecimento que objetiva livrar a constrição judicial injusta.

O terceiro, no entanto, deve ser alheio à relação jurídica que deu origem ao ato judicial.

Sobre legitimidade, está assim consolidado na jurisprudência:

“[...] Ademais, não se considera terceiro, para tal finalidade, aquele que adquire bem que sabia ser litigioso, pois, conforme orienta o Tribunal da Cidadania "(...) não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico (...)" (STJ, 3ª T., AgInt no AR Esp n. 1.798.583/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/03/2022).

2. A legitimidade ativa traduz-se na pertinência subjetiva para o aforamento da ação. Logo, para a oposição dos embargos de terceiro, o embargante deve demonstrar essa pertinência subjetiva, que se caracteriza, sobretudo, pela boa-fé, que não pode ser invocada por aquele que adquire coisa que sabia ser litigiosa.

3. A (i)legitimidade *ad causam*, em se tratando de embargos de terceiro, deve ser sopesada no momento da aquisição, se antes ou depois de caracterizada a litigiosidade, pois é aí que reside o elemento volitivo, que se traduz na pertinência subjetiva para a oposição. Partindo dessa premissa lógica, no caso, é irrelevante que a possessória tenha sido ajuizada algum tempo depois do julgamento da usucapião, pois o que importa, para a configuração da legitimidade dos ora recorrentes para a oposição dos embargos de terceiro, é a possibilidade de invocação da boa-fé, o que não se pode fazer quando se adquire posse de imóvel que se sabia ser litigioso. Em outras palavras, não é a simples "aquisição de bem litigioso" que torna a parte ilegítima para a oposição dos embargos de terceiro, mas, isto sim, a "aquisição de bem que se sabia ser litigioso", pois isso ilide a presunção de boa-fé.

[...]

6. Deve ser mantido o voto prevalecente, por meio do qual foi reconhecida a ilegitimidade ativa *ad causam* dos ora recorrentes para a oposição dos embargos de terceiro, o que culminou com a extinção do processo, sem resolução do mérito”
(STJ, ARESP 2683376, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, decisão monocrática de 1º-10-2024).

“EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE COISA

LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. Quem, por força de lei, deve suportar os efeitos da sentença, não pode ser considerado terceiro.

2. Nessa situação acha-se a adquirente da coisa litigiosa que, por estar subordinado à autoridade da res iudicata - CPC 109, §3º -, carece de legitimidade para opor embargos de terceiro”
(TJDF, ApC 0023762-85.2014.8.07.0001, relator Des. Fernando Habibe, 4ª Turma Cível, julgamento em 4-7-2018).

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO PELA EMBARGANTE QUE JÁ ERA OBJETO DE AÇÃO. EMBARGANTE QUE, QUANDO ASSINOU O CONTRATO DE COMPRA E VENDA, TINHA CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DA AÇÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 109, §3º, DO CPC. ADQUIRENTES DO IMÓVEL LITIGIOSO SE SUBMETEM À DECISÃO PROFERIDA EM DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE À DATA DA COMPRA. É IRRELEVANTE O FATO DE NÃO TER PARTICIPADO DA DEMANDA JÁ AJUIZADA. COMO OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO JÁ PROPOSTA SE ESTENDEM A ELA, NÃO PODE SER QUALIFICADA COMO TERCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

“O artigo 109, § 2º do NCPC dispõe expressamente que a alienação de coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, podendo o adquirente intervir no processo, assistindo o alienante.

4. O que equaciona a presente demanda é a assertiva de que o adquirente de coisa litigiosa não tem legitimidade para interpor embargos de terceiro, na medida em que se estendem a ele os efeitos da sentença que transitou (ou transitará) em julgado proferida em ação possessória. Ou seja, por força da regra contida no art. 109, § 3º, do NCPC, aquele que adquire coisa litigiosa, sujeita-se aos efeitos da sentença na ação originária e, pois, não se qualifica como terceiro, não se olvidando que neste caso em apreço a ação de reintegração de posse já havia sido proposta quando da negociação do bem.” (TJPR - 18ª C.Cível - 0001876-53.2016.8.16.0116 - Matinhos - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU DENISE ANTUNES - J. 16.05.2018)”
(TJPR - 17ª Câmara Cível - 0005677-21.2019.8.16.0035 – relator Des. Fábio André Santos Muniz, julgamento em 4-7-2022).

Infere-se das matrículas que os apelantes efetivaram a transferência do domínio dos imóveis em
2-12-2011, quando já existia a averbação da caução
, determinada pelo Juízo da 2ª Vara de Sinop (MT), consoante mandado expedido em
29-4-1993
e averbações 01/790 e 01/791 (Ids 245023181 e 245023183).

Assim, não procedem os argumentos de que não se trata de imóvel litigioso porque a caução só garantiu o deferimento da liminar, e que, na verdade, houve equívoco na instauração do Cumprimento de Sentença quando foi incluído o pedido de indenização.

Ao contrário, a averbação da caução foi determinada pelo Juízo de Sinop, o que por si só já indica litigiosidade.

E mais, apesar da improcedência da Ação de Reintegração de Posse, da extinção dos Embargos de Terceiro e do “
equívoco da inclusão do pedido de danos no Cumprimento de Sentença
”, não foi realizada a baixa da restrição naquele momento processual, sobrevindo a anotação premonitória no tocante ao pedido de reparação. Por conseguinte, não há dúvida alguma de que se trata de aquisição de imóvel litigioso e da ilegitimidade ativa dos apelantes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024